Tribunal: STF
Processo: ARE 1513025
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):



    “Recurso Inominado – Servidor público estadual – Cassação da designação para ocupar função de gerente de organização escolar – Cônjuge do recorrente integra o quadro de apoio da mesma unidade escolar – Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, a critério da autoridade – Constituição da República, art. 37, II – Ato impugnado não padece de ilegalidade ou nulidade – Inexistência da direito à reintegração na função – Sentença de improcedência – Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTONIO AIRTON SILVA PEREIRA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, caput, II, da CF/1988, bem como a teoria dos motivos determinantes. 



    Esclarece, inicialmente, que é titular de cargo efetivo, provido mediante concurso público, exercendo, desde 2/12/2019, a função de confiança de Gerente de Organização Escolar – GOE. Todavia, em 19/10/2023, foi exonerado da referida função de confiança, “pelo fato de que seu cônjuge DANIELA APARECIDA LANGE PEREIRA, laborar na mesma unidade escolar exercendo o cargo efetivo de Agente de Organização Escolar, o que configuraria nepotismo, violando a Súmula Vinculante n. 13, do Colendo Supremo Tribunal Federal e o art. 244 da Lei Estadual n. 10.261 de 28 de outubro de 1986, que institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo” (Doc. 17, fls. 5-6).



    Aduz que embora o ato de exoneração do ocupante de cargo comissionado seja ato administrativo de natureza discricionária, não exigindo, portanto, a indicação dos motivos que ensejam a sua realização, caso estes sejam apresentados, vincularão a sua prática, exigindo que os mesmos sejam reais, sob pena de invalidação do ato de exoneração. “Isso porque, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada” (Doc. 17, fl. 21).



    Afirma que a portaria que cessou a função comissionada que exercia teve como fundamento a SV 13/STF e o art. 244 da Lei Estadual 10.261/1968, consoante o processo administrativo (Doc. 17, fl. 21). Por esses fundamentos, entende que deve ser anulado o acórdão recorrido, pois “deixou de apreciar os motivos elencados no processo administrativo que embasou o ato impugnado”, violando, assim, “a teoria dos motivos determinantes, pois o ato a princípio discricionário passou a ser vinculado em face das justificativas das autoridade pública” (Doc. 17, fl. 23).



    Ressalta que, em conformidade com os arts. 1952, 1953 e 1595 do Código Civil, “cônjuge não é parente” (Doc. 17, fl. 24). Além disso, a norma inserta no art. 244 da Lei Estadual 10.261/68, “é expressa ao ressalvar a possibilidade de o funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, nos caso de função de confiança como é a de gerente de organização escolar -, desde que não exceda a 02 (dois) o número de auxiliares nessas condições, o que não acontece no caso concreto” (Doc. 17, fl. 24).



    Assevera, ainda, que “preenche todos os requisitos previstos nos artigos 6º, 15 e 18 da Lei Complementar Estadual nº. 1.144, de 11 de julho de 2011, tanto que foi nomeado pela Direção da Escola, que por sua vez não tem nenhum grau de parentesco com o demandante. O fato do recorrente (titular de função) ser cônjuge de outra Agente de Organização Escolar (cargo) em exercício na mesma unidade escolar, não caracteriza nepotismo” (Doc. 17, fl. 30). No ponto, ressalta que “o que configuraria o nepotismo (…) é a nomeação de pessoas sem vínculo algum com o serviço público, mas cuja principal ou única “qualificação” seja o parentesco com quem o nomeou” (Doc. 17, fl. 31).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido inicial, para que seja reintegrado na função que exercia.



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do RE aos argumentos de que (a) o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral da matéria; (b) a alegada ofensa à constitucional, se existente, seria meramente reflexa; (c) ausência de prequestionamento da matéria; e (c) necessidade de reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula 279/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    Conforme acima narrado, trata-se de demanda ajuizada pelo ora recorrente em face do ESTADO DE SÃO PAULO postulando (a) a declaração de nulidade da portaria que cessou a sua designação para o exercício da função de Gerente de Organização Escolar – GOE; (b) a sua reintegração na referida função de confiança, sob pena de multa; e (c) o pagamento dos vencimentos devidos, decorrente da supressão da designação para o exercício da referida função desde 19/10/2023 (Doc. 1).



    O Juízo de origem manteve a sentença de improcedência do pedido aos seguintes argumentos (Doc. 15, fl. 3):



    “O autor, agente de organização escolar, foi designado para o exercício da função de gerente de organização escolar da Escola Estadual Professor Pedro Celestino Tonolli, em dezembro de 2019. Ocorre que, em razão de sua esposa integrar o quadro de servidora da mesma escola, sua designação foi impugnada pela Dirigente Regional, que entendeu haver ofensa à Súmula Vinculante n. 13. 



    (…) 



    É irrelevante examinar se houve ou ão ofensa à Súmula Vinculante, pois a função comissionada de gerente de organização escolar é de confiança e seu ocupante pode ser demitido livremente, a critério da autoridade superior, sem a necessidade de motivação do ato e sem qualquer direito à estabilidade.



    Assim dispõe o art. 37, II, da Constituição da República, que contém a regra que infirma a pretensão deduzida pelo recorrente. Não há ilegalidade ou nulidade alguma no ato impugnado, e o recorrente não tem o direito de ser reintegrado na função.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no enunciado de Súmula Vinculante 13, cujo teor é o seguinte:



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”



    Não se pode perder de vista que o precedente representativo da Súmula Vinculante 13 é o resultado produzido pela declaração de constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (ADC 12 Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgamento em 16/2/2006, DJ de 1/9/2006), na parte de interesse, a seguir transcrita:



    “Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: 



     I - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados; 



    II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações; 



    III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;



    (...)



    § 1° Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, vedada, em qualquer caso a nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade.”



    Sobre o alcance do ato normativo acima transcrito, já me manifestei, enquanto Conselheiro Nacional de Justiça, em situações envolvendo o Poder Judiciário, considerando NECESSÁRIA a presença de vínculo de subordinação entre dois cargos de comissão de assessoramento, exercidos por parentes, para configurar o nepotismo (Pedidos de Providências CNJ 294, 374, 602 e 1.264).



    Ressalte-se, inclusive, que no âmbito do Poder Judiciário Nacional, o Conselho Nacional de Justiça editou o Enunciado Administrativo 1, que, exige a presença de vínculo de subordinação entre dois cargos de comissão de assessoramento, exercidos por parentes, para configurar o nepotismo; não sendo possível considerar hipótese de nepotismo situações de manutenção de assessores sem vínculos hierárquicos entre si, mas sim subordinados a terceiras pessoas. 



    O caso dos autos envolve nomeação de pessoas que, apesar de serem cônjuges, não guardam nenhum parentesco com a autoridade nomeante, nem qualquer vínculo de subordinação entre si. Portanto, descabe a aplicação da Súmula Vinculante 13 no caso.



    Nesse sentido, a Rcl 18.564, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2016 e a Rcl 9.284, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, esta última assim ementada: 



    “Reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Nomeação de cônjuge de ocupante de cargo em comissão na Administração Direta, para exercer cargo de direção em órgão da Administração Indireta. Ofensa não configurada. Ausência de subordinação. Reclamação constitucional procedente. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. O enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema.



    3. Cuidando-se de nomeação para pessoas jurídicas distintas e inexistindo relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o nomeado, a configuração do nepotismo decorrente diretamente da Súmula Vinculante nº 13 exige a existência de subordinação da autoridade nomeante ao poder hierárquico da pessoa cuja relação de parentesco com o nomeado configura nepotismo a qual, no caso dos autos, não é possível ser concebida.



    4. Reclamação julgada procedente.”. 




    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente